Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702553-39.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ANDRÉ DE OLIVEIRA PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 306, §1o, INCISO II, DA LEI No 9.503/1997), LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL CIVIL, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGO 129, §12, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECLUSAO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A celebração do ANPP demanda a presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, dentre eles, a saber, a infração penal não pode ter sido praticada com violência ou grave ameaça. No caso, o réu foi condenado pelos crimes de lesão corporal contra policial civil, resistência e desacato – crimes praticados mediante violência e grave ameaça, hipótese que, por si só, obstam a possibilidade do acordo de não persecução penal. 2. O acordo de não persecução penal tem como finalidade evitar o início da persecução penal em determinadas hipóteses. No presente caso, a ação penal foi proposta e já houve sentença condenatória, sem qualquer irresignação da Defesa antes da fase recursal, o que torna evidente a preclusão. 3. Não há que se falar em isenção da pena ou absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para a confissão do réu, comprova que a sua embriaguez foi voluntária. 3.1. Havendo provas robustas da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 129, § 12, e 331, todos do Código Penal, pugnando pela absolvição dos crimes de desacato e resistência, desclassificação para o crime de lesão corporal culposa e aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 129, § 12, e 331, todos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da ocorrência de preclusão temporal em razão da não aplicação do acordo de não persecução penal em tempo oportuno, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “se a defesa discordava da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que não fez” (AgRg no REsp n. 2.025.554/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020